Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO.
1 Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o STJ decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”.
2. A insurgência posta nos autos não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Ademais, a matéria não será acobertada pela preclusão e poderá ser suscitada em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. Agravo interno desprovido.